Tribunal: STF
Processo: ADI 7711
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 4º E 13 DA RESOLUÇÃO N. 611/2016 DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO – CONTRAN E ART. 6º DA LEI N. 19.262/2026 DE GOIÁS. DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS E PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REMANUFATURA OU RECICLAGEM. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONHECIDA.



Relatório



    1. Ação direta de inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, ajuizada pelo Diretório Nacional do Partido Solidariedade contra os arts. 4º e 13 da Resolução n. 611/2016 do Conselho Nacional de Trânsito – Contran e o art. 6º da Lei n. 19.262/2016 de Goiás, nos quais se dispõe sobre destinação restrita para remanufatura ou reciclagem e tratamento de resíduos de peças de automóveis referentes a itens de segurança, não podendo ser destinadas à reposição, independente do estado de conservação.



    2. Tem-se nas normas impugnadas: 



    Resolução n. 611/2016, do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN



    “Art. 4º Não poderão ser destinadas à reposição, independentemente do estado em que se encontrem, os itens de segurança, assim considerados o sistema de freios, o sistema de controle de estabilidade, as peças de suspensão, o sistema de air bags, os cintos de segurança e seus subsistemas, o sistema de direção e os vidros de segurança com gravação da numeração de chassi, sendo sua destinação restrita para reciclagem e tratamento de resíduos. 



    Art. 13. Partes, peças ou itens de segurança, independentemente do estado em que se encontrem, listados no art. 4º desta Resolução, não poderão ser objeto de comercialização com o consumidor final, sendo sua destinação restrita aos próprios fabricantes ou empresas especializadas em recondicionamento, garantida a rastreabilidade prevista nesta Resolução, ou reciclagem e tratamento de resíduos. 



    Parágrafo único. A rastreabilidade para os itens de segurança tem como objetivo garantir que esses itens não sejam comercializados indevidamente e que somente os fabricantes ou recondicionadores possam manuseá-los”. 



    Lei n. 19.262/2016 de Goiás



    “Art. 6º As peças referentes a itens de segurança, como sistemas de freios, controle de estabilidade, suspensão; os air bags, direção, cintos de segurança e seus subsistemas, e os vidros de segurança com gravação da numeração do chassi deverão ter destinação restrita para remanufatura ou reciclagem e tratamento de resíduos, não podendo ser destinadas à reposição, independentemente do seu estado de conservação”.



    3. O autor da presente ação pede “a declaração da inconstitucionalidade formal dos artigos 4º e 13, da Resolução CONTRAN nº 611/2016, por contrariar o disposto no artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal, ao proibir mais do que a lei proibiu; 



    A declaração da inconstitucionalidade formal do artigo 6º, da Lei Estadual nº 19.262/2016, por contrariar o disposto no artigo 22, inciso XI, da Constituição Federal, ao legislar sobre matéria de competência privativa da União; 



    A declaração da inconstitucionalidade material dos artigos 4º e 13, da Resolução CONTRAN nº 611, de 24 de maio de 2016, bem como do artigo 6º, da Lei Estadual nº 19.262, de 20 de abril de 2016, por contrariar o disposto na Constituição Federal: 



    a) em seu artigo 170, caput, e parágrafo único, que estabelece que a ordem econômica está fundada, dentre outros princípios, na livre iniciativa, e que assegura a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei; 



    b) em seu artigo 193, caput, da Constituição Federal, que estabelece que a ordem social tem como base o primado do trabalho;



      c) em seu artigo 225, caput, que estabelece que se impõe ao Poder Público e à coletividade o dever defender e preservar o meio ambiente; e, 



    d) Princípio Geral da Razoabilidade” (fl. 33, e-doc. 1). 



    4. Em 4.9.2024, esta ação direta de inconstitucionalidade foi distribuída a minha relatoria por prevenção à Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.599, pela aplicação do art. 77-B do Regimento Interno deste Supremo Tribunal (e-doc. 10), não conhecida em decisão com trânsito em julgado em 8.5.2024.



    5. Adotei o rito do art. 10 da Lei n. 9.868/1999 e requisitei informações ao Ministro dos Transportes, ao Governador de Goiás e ao Presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (e-doc. 11). 



    6. Nas informações prestadas, o Presidente da Assembleia Legislativa de Goiás asseverou: 



    “(...) a autora deduziu absolutamente os mesmos argumentos já utilizados na ADI nº 7.599, ocasião em que a ação não foi conhecida pela falta de impugnação de todo o complexo normativo e pelo fato de que no caso há, no máximo, inconstitucionalidade reflexa. Em relação a este último fundamento, a r. decisão deixou consignado que ‘a pretensão do autor refere-se, portanto, ao exame da legalidade da atuação do CONTRAN e do legislador estadual que reproduziu a legislação federal de regência, prevista na norma do art. 4º da Resolução n. 611/2016, do CONTRAN. parâmetro de controle não se atém as normas constitucionais, exigindo-se o prévio exame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie’. (...). não se nota no caso vertente a possibilidade de prejuízo decorrente o retardamento da decisão requerida, isto é, o periculum in mora. A medida cautelar, para ser deferida, demanda urgência. Como se pode depreender da narrativa trazida no bojo da petição inicial e dos documentos que a instruem, a Lei estadual nº 19.262 foi publicada em 26 de abril de 2016. Vige, portanto há mais de oito anos. Tendo em vista que a presente ação foi protocolada em 03/09/2024, vê-se que a passagem do tempo de vigência e eficácia da lei afastou esse requisito. (...) para que a alegação de inconstitucionalidade dos atos normativos atacados possa ser adequadamente aferida, há a necessidade de análise prévia de legislação infraconstitucional. Somente com a comparação da Resolução CONTRAN nº 611/2016 e da Lei estadual nº 19.262/2016 com a referida lei federal é que o autor chega à conclusão de que há inconstitucionalidade material, pela falta de atendimento ao princípio da reserva legal. (...). Mesmo que seja superada a alegação de inconstitucionalidade reflexa, melhor sorte não assiste ao autor. É que o artigo 10, da Lei nº 12.977/2014, ao regular a atividade de desmontagem de veículos automotores terrestres, delegou ao CONTRAN a competência para estabelecer critérios técnicos a partir dos quais poderia ser autorizada a reposição de peças ou conjunto de peças para reutilização. E mais: o mesmo dispositivo determinou, no § 1º, que as referidas normas do CONTRAN deveriam prever o rol de peças ou conjunto de peças que não poderiam ser destinados à reposição (inciso II). Disso decorre que a própria legislação federal determinou que deveria haver restrição de reutilização de certos tipos de peças. Logo, o CONTRAN passou a ter a competência para definir que peças seriam essas. A lei estadual, conquanto editada antes da referida resolução, apenas estabeleceu norma de idêntico conteúdo. (...). Diante do exposto, o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás requer digne-se o Supremo Tribunal Federal de receber esta manifestação e acolhê-la para que novamente não conheça desta ação, pelos mesmos fundamentos expostos na decisão de não conhecimento da ADI nº 7.599/GO. Caso não seja este o entendimento, que digne-se então de não conceder a medida cautelar pleiteada” (sic, e-doc. 18).



    7. O Governador de Goiás manifestou-se pelo não conhecimento da ação e pelo indeferimento da medida cautelar requerida, nestes termos:



    “SUMA DOS ARGUMENTOS: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OBJETO DE CONTROLE: ART. 6º DA LEI ESTADUAL Nº 19.262/2016 E ARTS 4º E 13 DA RESOLUÇÃO Nº 611, DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN), DE 24 DE MAIO DE 2016. NORMAS QUE TRATAM SOBRE O ROL DE PEÇAS DE VEÍCULOS QUE NÃO PODERÃO SER DESTINADAS À REPOSIÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODO O COMPLEXO NORMATIVO. PARÂMETRO DE CONTROLE: ORDEM ECONÔMICA (CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 170 DA CF/88); ORDEM SOCIAL (ART. 193 DA CF/88); MEIO AMBIENTE (ART. 225 DA CF/88). CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. ASPECTO FORMAL ORGÂNICO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE ATRIBUÍDA PELO TEXTO CONSTITUCIONAL À UNIÃO, AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL PARA NORMATIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA CAUTELAR” (e-doc. 21).



    8. O Ministro de Estado dos Transportes, adotando o parecer exarado pela Consultoria Jurídica daquele órgão, assim se manifestou:



     



    “(...) ao exercer o poder normativo que lhe foi outorgado pelo Código de Trânsito Brasileiro, o Contran é autorizado a estabelecer certas exigências visando a proteger a vida dos ocupantes de veículos e demais usuários das vias, bem como impedir a ocorrência de fraudes ou venda de produtos defeituosos no mercado de peças de segurança veicular, como, por exemplo, a vedação da reposição de itens ou conjunto de itens de segurança dos veículos (como sistemas de freios, controle de estabilidade, airbags e cintos de segurança), conforme fez por meio dos artigos 4º e 13 da resolução Contran n. 611/2016, os quais não padecem de vício de inconstitucionalidade formal ou material” (e-doc. 25).



    9. O Advogado-Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da ação e pelo indeferimento da medida cautelar requerida, nestes termos:



    “Trânsito. Artigos 4º e 13 da Resolução nº 611/2016, do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN; e artigo 6º da Lei nº 19.262/2016 do Estado de Goiás. Vedação à reposição de itens de segurança provenientes de veículos desmontados, independentemente do estado em que se encontrem. Preliminar. Natureza regulamentar de parcela das disposições impugnadas. Mérito. Constitucionalidade formal e material dos dispositivos atacados. Os dispositivos federais atacados não extrapolam o papel regulamentar conferido ao CONTRAN. Inexistência de vulneração ao princípio da proporcionalidade; à livre iniciativa e ao livre exercício de qualquer atividade econômica; ao primado do trabalho como base da ordem social; e à defesa do meio ambiente. Embora o dispositivo da lei estadual trate de matéria relacionada a trânsito e transporte, cuja competência legislativa é privativa da União, na hipótese, o Estado de Goiás reproduz integralmente o teor do dispositivo regulamentar federal, não apresentando inovação na disciplina normativa do tema. Precedentes dessa Suprema Corte no sentido de que a mera repetição, por norma estadual, de regramento contido em lei federal não implica invasão de competência legislativa. Ausência dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. Manifestação pelo não conhecimento da presente ação direta e, quanto ao pedido de medida cautelar, pelo seu indeferimento” (e-doc. 26).



    10. O Procurador-Geral da República emitiu parecer no sentido do não conhecimento da ação direta e do indeferimento da medida cautelar requerida:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Arts. 4º e 13 da Resolução CONTRAN n. 611/2016. Art. 6º da Lei n. 19.262/2016, do Estado de Goiás. Atividade de desmontagem de veículos automotores. Proibição de utilização de itens de segurança de veículos desmontados para fins de reposição. Ofensa indireta à Constituição. Competência da União para legislar sobre trânsito e transporte (art. 22, XI). Lei federal n. 12.977/2014. Poder regulamentar do CONTRAN. Alegada lesão aos princípios da livre iniciativa, do primado do trabalho e da preservação do meio ambiente. Não verificação. Normas de proteção do meio ambiente e de concretização dos direitos fundamentais à vida, à segurança e à saúde dos consumidores. Parecer pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pelo indeferimento da cautelar” (e-doc. 29).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    11. A presente ação direta de inconstitucionalidade não reúne condições para o seu conhecimento, pois demandaria prévio exame de normas infraconstitucionais, para verificar eventual descumprimento de dispositivo da Constituição da República.



    12. A petição inicial reproduz a impugnação feita na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.599, de minha relatoria, não conhecida pela falta de ofensa direta das normas impugnadas à Constituição da República e pela ausência de impugnação da totalidade do complexo normativo no qual inseridas as normas questionadas.



    Transitada em julgado a decisão em 8.5.2024, o partido autor propôs a presente ação para questionar a constitucionalidade das mesmas normas, com idênticos argumentos, apenas acrescendo ao objeto o art. 13 da Resolução n. 611/2016, do Contran, com o propósito de superar a ausência de impugnação da totalidade do complexo normativo no qual se inserem as normas impugnadas, que conduziu ao não conhecimento da citada Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.599. 



    Entretanto, o não conhecimento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.599 também teve como fundamento a ausência de ofensa direta das normas impugnadas à Constituição da República. Confiram-se trechos do que decidido naquela ocasião:



    “12. A presente ação direta de inconstitucionalidade não reúne condições para o seu conhecimento, pela ausência de impugnação da integralidade do complexo normativo a que estão inseridas as normas questionadas, demandando a análise de eventual descumprimento a norma da Constituição da República prévio exame de normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie.



    13. No caso em pauta, o autor desta ação direta não impugnou todo o complexo normativo referente à matéria objeto das normas questionadas. Como antes anotado, nas normas questionadas se estabelecem: (...). 



    No art. 13 da Resolução n. 611/2016, do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, se dispõe: (...). 



    Eventual declaração de inconstitucionalidade das normas impugnadas seria ineficaz, na medida em que remanesceria, no ordenamento jurídico, norma que veda a reposição e comercialização de itens de segurança, independente do estado em que se encontrem. A ausência de impugnação de todo o complexo normativo torna o provimento judicial pretendido ineficaz e, por isso, destituído de utilidade jurídica. Nesse sentido, confiram-se a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por exemplo: (...).



    14. Ademais, o exame de constitucionalidade das normas impugnadas não pode se dar pela via do controle abstrato de constitucionalidade. A alegada inobservância da Constituição, se procedente a argumentação, seria reflexa. Mister, no caso, exame prévio de legalidade dos atos impugnados, extraindo-se os elementos arguidos nos autos de nível legal, não constitucional. (...). A pretensão do autor refere-se, portanto, ao exame da legalidade da atuação do CONTRAN e do legislador estadual que reproduziu a legislação federal de regência, prevista na norma do art. 4º da Resolução n. 611/2016, do CONTRAN. O parâmetro de controle não se atém às normas constitucionais, exigindo-se o prévio exame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie. (...). 



    16. A ausência de impugnação ao conjunto normativo que integram as normas questionadas e natureza indireta do desvalor jurídico constitucional, se fosse o caso, desautorizam até mesmo o conhecimento desta ação direta de inconstitucionalidade” (DJe 29.4.2024).



    A presente ação não contém argumentos que ensejem a mudança do contexto jurídico aplicável na ação anterior, a permanecer a fundamentação de que a alegada inobservância da Constituição, se ocorresse, seria reflexa, pois necessário o exame prévio de legalidade dos atos impugnados.



    13. Na espécie, o autor pede a declaração de invalidade do disposto no art. 4º e no art. 13 da Resolução n. 611/2016, do Conselho Nacional de Trânsito – Contran, e do art. 6º da Lei n. 19.262/2016, de Goiás. Com a edição da Resolução n. 611/2016, o Contran regulamenta a Lei n. 12.977/2014, pela qual se regula e disciplina a atividade de desmontagem de veículos automotores terrestres. Pelas normas impugnadas, foi estabelecida a vedação de reutilização de peças e conjuntos de peças consideradas como itens de segurança, independente do estado de conservação. 



    Na Resolução n. 116/2016, do Contran, editada, portanto, para regulamentar o disposto na Lei n. 12.977/2014, constam as seguintes justificativas na elaboração da norma:



    ”RESOLUÇÃO Nº 611, DE 24 DE MAIO DE 2016. 



    Regulamenta a Lei nº 12.977, de 20 de maio de 2014, que regula e disciplina a atividade de desmontagem de veículos automotores terrestres, altera o § 4º do art. 1º da Resolução CONTRAN nº 11, de 23 de janeiro de 1998, e dá outras providências. 



    O CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO – CONTRAN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso I do art. 12 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Transito Brasileiro – CTB, e conforme o Decreto n° 4.711, de 29 de maio de 2003, que trata da Coordenação do Sistema Nacional de Transito – SNT; 



    Considerando o disposto no art. 126 do CTB; Considerando a necessidade de regulamentar a Lei nº 12.977, de 20 de maio de 2014, que disciplina a atividade de desmontagem de veículos automotores terrestres;



    Considerando a necessidade de alterar o § 4º do art. 1º da Resolução CONTRAN nº 11, de 23 de janeiro de 1998, que estabelece critérios para a baixa de registro de veículos a que se refere bem como os prazos para efetivação; 



    Considerando o art. 10 da Resolução nº 336, de 31 de março de 2016, da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, que dispõe sobre as regras e os critérios para operação do seguro popular de automóvel com permissão de utilização de peças usadas oriundas de empresas de desmontagem, conforme lei específica, para a recuperação de veículos sinistrados com cobertura securitária, e dá outras providências; 



    Considerando a necessidade de estabelecer procedimentos para a atividade de desmontagem de veículos automotores terrestres e fornecimento de informações para o banco de dados nacional de informações de veículos desmontados e das atividades exercidas pelos empresários individuais ou sociedades empresárias; 



    Considerando que os procedimentos de desmontagem de veículos, reciclagem e recuperação de peças e conjuntos de peças preservam e melhoram a qualidade do meio ambiente, impedem uma série de problemas para a saúde pública e aumenta a segurança; Considerando o que consta no processo administrativo nº 80000.038299/2014- 18, resolve: (...). 



    Art. 4º Não poderão ser destinadas à reposição, independentemente do estado em que se encontrem, os itens de segurança, assim considerados o sistema de freios, o sistema de controle de estabilidade, as peças de suspensão, o sistema de air bags, os cintos de segurança e seus subsistemas, o sistema de direção e os vidros de segurança com gravação da numeração de chassi, sendo sua destinação restrita para reciclagem e tratamento de resíduos.



    Art. 13. Partes, peças ou itens de segurança, independentemente do estado em que se encontrem, listados no art. 4º desta Resolução, não poderão ser objeto de comercialização com o consumidor final, sendo sua destinação restrita aos próprios fabricantes ou empresas especializadas em recondicionamento, garantida a rastreabilidade prevista nesta Resolução, ou reciclagem e tratamento de resíduos”.



    As normas questionadas, previstas nos arts. 4º e 13 da Resolução n. 611/2016, do Contran, foram elaboradas com base na Lei n. 12.977/2014, especialmente no que se estabelece no art. 10, pelo qual se dispõe que “somente poderão ser destinadas à reposição as peças ou conjunto de peças usadas que atendam as exigências técnicas necessárias para sua reutilização, nos termos das normas do Contran”.



    A norma impugnada prevista no art. 6º da Lei n. 19.262/2016, de Goiás, não veicula inovação no ordenamento jurídico, revelando-se repetição da legislação nacional de regência, prevista no art. 4º da Resolução n. 611/2016, do Contran. Este Supremo Tribunal assentou que “a mera repetição, pela Assembleia Legislativa em seu Regimento Interno, da legislação federal de regência – tanto do regramento da Lei 1.079/1950, como do conteúdo prescrito pelo precedente firmado pela Corte na ADPF 378-MC – denota uma coerente harmonização das, normas sobre o funcionamento interno da Casa Legislativa na apuração dos crimes de responsabilidade do Governador e dos Secretários de Estado, o que não se confunde com a alegada invasão de competência legislativa da União” (ADI n. 5895, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 15.10.2019). 



    A pretensão do autor refere-se, portanto, ao exame da legalidade da atuação do Contran e do legislador estadual que reproduziu a legislação federal de regência, prevista na norma do art. 4º da Resolução n. 611/2016, do Contran. O parâmetro de controle não se atém às normas constitucionais, exigindo-se o prévio exame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser possível o controle abstrato de constitucionalidade de normas quando, para o deslinde da questão, for indispensável o exame prévio de normas jurídicas infraconstitucionais, sendo exemplos:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO. ENTIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE DESPORTO. INTEGRANTE DO SISTEMA NACIONAL DO DESPORTO. LEI Nº 9.615/1999. CARÁTER DIRIGENTE. FUNÇÃO NORMATIZADORA. INCOMPATIBILIDADE COM O RECONHECIMENTO COMO ENTIDADE DE CLASSE. ARTS. 2º, I, DA LEI Nº 9.882/1999, 2º, IX, DA LEI Nº 9.868/1999 E 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CARÊNCIA DE AÇÃO. RELEVÂNCIA DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL. LEI Nº 9.503/2015 DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. EVENTUAL AFRONTA INDIRETA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS. PRESSUPOSTO PROCESSUAL NÃO ATENDIDO. ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA LEI Nº 9.882/1999. NÃO CABIMENTO. (...) 2. Resulta incabível a arguição de descumprimento de preceito fundamental que não atende ao pressuposto processual concernente à relevância constitucional da controvérsia (art. 1º, parágrafo único, I, da Lei 9.882/1999), uma vez limitada a pretensão ao controle de legalidade, em face da Lei nº 9.503/1997 (Código Brasileiro de Trânsito), de diploma normativo municipal que estabelece diretrizes para autorizar a realização de eventos esportivos na modalidade de corrida de rua no território do Município, apenas indiretamente resvalando nos preceitos constitucionais invocados. Agravo regimental conhecido e não provido” (ADPF n. 406-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 7.2.2017). 



    “Agravo regimental. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Portarias do Ministério de Estado da Justiça e Segurança Pública. Emprego da Força Nacional de Segurança Pública. Supostas violações do princípio da legalidade e das competências constitucionais da Polícia Rodoviária Federal. Necessidade de prévia análise da legislação infraconstitucional para verificar as suscitadas ofensas à CF/88. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Impossibilidade de discussão em sede de ADPF. Agravo regimental não provido. 1. Trata-se de portarias do Ministério da Justiça e Segurança Pública que autorizaram o emprego da Força Nacional de Segurança Pública no Estado do Rio de Janeiro a pedido do Governador do mencionado ente federado. 2. Para verificar, in casu, as violações dos arts. 37, caput, e 144, § 2º, da Constituição Federal, apontadas pelos agravantes, seria necessário, anteriormente, interpretar as regras constantes da Lei Federal nº 11.473/07 e do Decreto nº 5.289/04, pois são elas que dão supedâneo legal à edição das portarias impugnadas. 3. Assim, as supostas ofensas ao texto constitucional, caso configuradas, seriam meramente reflexas ou indiretas, sendo incabível sua análise em sede de controle abstrato de constitucionalidade, conforme jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal. Precedente: ADPF nº 192/RN-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/9/15. 4. Agravo regimental não provido” (ADPF n. 468-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 28.5.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ART. 218 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA OS MUNICÍPIOS. CONFRONTO ENTRE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CONTROLE DE LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. RECEBIMENTO DE ADC COMO ADPF. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO EM ANÁLISE. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL RELEVANTE. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O objeto das ações concentradas na jurisdição constitucional brasileira, além das espécies normativas primárias previstas no art. 59 da Constituição Federal, engloba a possibilidade de controle de todos os atos revestidos de indiscutível conteúdo normativo e autônomo (CASTANHEIRA NEVES, A. O problema da constitucionalidade dos assentos. Coimbra: Coimbra, 1994). 2. A Resolução Normativa 414/2010, com a redação dada pela Resolução Normativa 479/2012, ambas editadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), não detém caráter normativo autônomo, pois extrai seu fundamento de validade da Lei 9.427/1996, do Decreto-lei 3.763/1941 e do Decreto 41.019/1957, o que demandaria prévio controle de legalidade. Precedentes. 3. Pedido subsidiário de recebimento de Ação Declaratória de Constitucionalidade como Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental: não cabimento na hipótese em razão da ausência de controvérsia constitucional relevante. 4. No caso, o conteúdo do ato normativo em análise afeta um universo delimitado de destinatários, o que não tem o condão de desencadear o controle abstrato desta SUPREMA CORTE sobre o tema, sob pena de tornar-se uma nova instância recursal para todos os julgados dos tribunais superiores e inferiores. 5. Agravo regimental desprovido” (ADC n. 60-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 27.11.2019).



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO DO TRABALHO. PROFESSORES. POSSIBILIDADE DE GOZO CUMULATIVO DE REMUNERAÇÃO POR FÉRIAS ESCOLARES E AVISO PRÉVIO. SÚMULA Nº 10 DO TST. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO REFLEXA OU OBLÍQUA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO. ART. 322, § 3º, DA CLT. ARGUIÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. O Requerente pretende evitar e reparar alegada lesão a preceitos fundamentais causada por interpretação firmada pelo Tribunal Superior do Trabalho que impõe aos estabelecimentos de ensino a obrigação de efetuar pagamento de férias coletivas e aviso prévio cumulativamente aos professores, sendo certo que o acolhimento da pretensão formulada na ADPF demandaria reinterpretação dos artigos 322, § 3º, e 487 da CLT, a revelar o caráter infraconstitucional da controvérsia. (...) 4. A afronta indireta a preceitos constitucionais não autoriza o ajuizamento da ADPF, por inexistir controvérsia de ordem constitucional ou lesão direta a preceito fundamental, consoante exigido pelo art. 1º, caput e parágrafo único, inciso I, da Lei nº 9.882/99. Precedentes: ADPF 406 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02/12/2016; ADPF 350 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/11/2016; ADPF 354 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016. 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental não conhecida” (ADPF n. 304, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.11.2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. SERVIÇO MILITAR. INGRESSO NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE SOLDADOS POR CONCURSO PÚBLICO. LICENCIAMENTO EX OFFICIO. ALEGADA LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA LEGALIDADE, DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA BOA-FÉ E DA MORALIDADE. DISPOSITIVOS DOS DECRETOS NS. 880/1993 (§ 3º DO ART. 24) E 3.690/2000 (§ 5º DO ART. 25) PELOS QUAIS SE REGULAMENTA O ESTATUTO DOS MILITARES (LEI N. 6.880/1980). OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ADPF n. 260-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 17.6.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE ABSTRATO DE ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE EXAME DA LEI NA QUAL SE FUNDAMENTA O ATO REGULAMENTADOR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de não se admitir o controle abstrato de constitucionalidade de ato normativo secundário por ser necessário o exame da lei na qual aquele se fundamenta, não impugnada na presente ação” (ADI n. 6.117-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.10.2020). 



    14. O Advogado-Geral da União manifestou-se nestes termos:



    “Inicialmente, cumpre destacar que os artigos 4º e 13 da Resolução nº 611/2016 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN detêm natureza meramente regulamentar, o que obsta, no ponto, o conhecimento do feito. 16. A respeito do tema, essa Suprema Corte entende ser inadmissível o ajuizamento de processo de controle abstrato de constitucionalidade para questionar a validade de normas de caráter secundário” (e-doc. 26).



    15. O Procurador-Geral da República assim se manifestou:



    “A petição inicial limita-se a reproduzir a impugnação já deduzida na ADI n. 7.599/GO, que não foi conhecida por ofensa reflexa à Constituição e por não impugnação de todo o complexo normativo. Transitada em julgado a decisão, o partido requerente propôs nova ação, para questionar a constitucionalidade das mesmas normas, sob a mesma fundamentação, apenas acrescendo ao objeto o art. 13 da Resolução n. 611/2016, do CONTRAN.